Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-88.2012.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000313-88.2012.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEITON LUIZ DE SOUZA DA SILVA - CPF: 701.046.222-45 (EMBARGANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo pelos quais se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

EMBARGANTE:

CLEITON LUIZ DE SOUZA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e propósito de prequestionamento, opostos por
CLEITON LUIZ DE SOUZA DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação n. 0000313-88.2012.8.11.0088 por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, que,
por unanimidade,
concedeu provimento
ao apelo interposto pelo ora embargante, com vistas à majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeira instância a favor do d. causídico dativo, e
indeferiu
o pleito autônomo pelo reconhecimento da prescrição punitiva estatal, mantidos incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Nas razões recursais disponíveis no ID 165999651,
o embargante sustenta a ocorrência de
omissão e obscuridade
no acórdão impugnado
, especificamente no que concerne à tese defensiva de extinção da punibilidade do agente por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal.

Além do acolhimento do pleito, com o saneamento do vício alegado, o recorrente vindica o
prequestionamento
da matéria federal e constitucional ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 167477687, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, aduzindo a inexistência das pechas alardeadas pelo embargante e o nítido objetivo de rediscutir matéria já examinada e decidida pela Câmara julgadora.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifico que a i. Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o
não conhecimento
dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, por ofensa ao
princípio da dialeticidade
, uma vez que o embargante sequer teria desenvolvido adequadamente as razões de sua insurgência, limitando-se a indicar o trecho do acórdão contra o qual, supostamente, se dirigiria sua irresignação.

Com efeito, a análise das razões do apelo revela que, de maneira sucinta, a i. Defesa se limitou a requerer a reforma do acórdão impugnado, apontando a existência de omissão e obscuridade no trecho do provimento jurisdicional que
indeferiu
o pleito pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Ainda que o embargante não tenha, no entanto, impugnado especificamente os fundamentos da decisão que busca reformar — uma vez que, como se demonstrará adiante, a matéria foi
minuciosamente analisada
ao longo do acórdão combatido, não havendo o que se falar em omissão e tampouco em obscuridade —, em atenção ao princípio da
primazia do julgamento de mérito
, e por ter sido possível, apesar da deficiente técnica processual empregada pelo d. causídico, a
delimitação
da insurgência objeto de recurso,
rejeito
,
data venia
, a preliminar de não conhecimento suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de
conhecer
do apelo interposto pelo embargante.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão e obscuridade no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. Defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração

p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. — G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

em sentido contrário, não se admite sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão e obscuridade
, por alegadamente não enfrentar, de maneira fundamentada, o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Entretanto, analisando o aresto embargado, constato que esta
Câmara julgadora analisou detidamente a referida tese defensiva
e a
refutou
de maneira fundamentada, não havendo o que se falar, portanto, em qualquer omissão ou obscuridade contida no acórdão.

Com efeito, a tese foi objeto de tópico próprio (ID 165532660 - Págs. 3-4), tendo sido apreciada antes que se adentrasse o mérito recursal [concernente à majoração dos honorários devidos ao d. causídico dativo], e, de maneira detalhada, se demonstrou que, ao contrário do aventado pelo recorrente, a
interrupção do prazo prescricional
, operada em
20/10/2014
, por força do
recebimento da denúncia
, obsta a consumação da prescrição punitiva estatal, nos termos aviados pela i. Defesa.

Com efeito, após esmiuçar detidamente os autos, este órgão fracionário verificou que, embora o delito tenha sido praticado em
23/07/2010
, o recebimento da exordial acusatória, em
20/10/2014,

interrompeu
o prazo prescricional.

Posteriormente, com a prolação da sentença condenatória em
23/03/2022
, da qual o
Parquet
tomou ciência em
24/03/2022
, deixando de recorrer, é certo que se operou, nesses termos, o
trânsito em julgado da sentença para a acusação
, não tendo, em qualquer desses períodos, sido ultrapassado o prazo prescricional de
08 (oito) anos
, aplicável à espécie por força do art. 109, IV, do Código Penal.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. acórdão embargado:

[...] Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime.

Deve-se consignar que, na presente hipótese, tendo sido a pena cominada ao réu no patamar de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, aplica-se o prazo prescricional de
08 (oito) anos
, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

No caso dos autos, embora, como exposto pela i. Defesa, o delito tenha sido praticado na data de
23/07/2010
, verte dos autos que a exordial acusatória foi recebida em
20/10/2014
(ID 155111679), operando-se, portanto, a partir dessa data, a
interrupção
do prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

Posteriormente, tendo sido a sentença condenatória prolatada em
23/03/2022
, o Parquet da instância singela tomou ciência da decisão em
24/03/2022
, deixando de recorrer, de sorte a provocar o
trânsito em julgado da sentença para a acusação
.

Observa-se, portanto, que
nenhum desses períodos superou o lapso temporal de 08 (oito) anos exigido pelo reconhecimento da prescrição
, razão pela qual
indefiro
o requerimento formulado pelo apelante, dando por
improcedente
o reconhecimento da extinção da punibilidade, uma vez que não se configurou a prescrição da pretensão punitiva estatal.

(ID 165532660 - Pág. 4) – Destaquei.

Além de não ter sido
omisso
, portanto, uma vez que expressamente analisada a matéria suscitada pelo recorrente, é igualmente evidente que o acórdão combatido não se encontra eivado de
obscuridade
, uma vez que a tese defensiva foi analisada de maneira pormenorizada e atenta, embasando-se em elementos colhidos dos autos e justificando adequadamente o indeferimento do pleito defensivo.

Diante deste cenário,
não há como acolher a tese do embargante
de que o aresto se encontraria eivado com máculas de
omissão e obscuridade
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.

(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
CLEITON LUIZ DE SOUZA DA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023